Tribunal: TJES
Processo: 5016354-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016354-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE SILVA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA INATIVA. CONTA UNIVERSITÁRIA. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUIA UMA CONTA UNIVERSITÁRIA JUNTO A REQUERIDA, E QUE DEVIDO À CONCLUSÃO DE SUA GRADUAÇÃO E TÉRMINO DE SEUS ESTÁGIOS, PASSOU A NÃO TER MAIS MOVIMENTAÇÕES, JÁ QUE A MESMA ERA UTILIZADA APENAS PARA A RECEBER SUA BOLSA-AUXÍLIO. ALEGA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS, SENDO QUE ESSAS PERMANECERAM MESMO APÓS A CONCLUSÃO DE SUA GRADUAÇÃO E A NÃO MOVIMENTAÇÃO DA CONTA POR PERÍODO DE 2 ANOS. ADUZ QUE A CONTA NÃO FOI ENCERRADA FORMALMENTE JUNTO AO BANESTES, E QUE SÓ FICOU SABENDO DOS DÉBITOS TARIFÁRIOS QUANDO RECEBEU UMA CARTA DA REQUERIDA INFORMANDO QUE SEU NOME CONSTARIA NEGATIVADO JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO CASO NÃO FOSSE EFETUADO O PAGAMENTO. ALEGA QUE FEZ UM ACORDO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A REQUERIDA PARA NÃO TER SEU NOME NEGATIVADO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$446,23, ATUALIZADA MONETARIAMENTE A CONTAR DO DESEMBOLSO, ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A COBRANÇA INDEVIDA NÃO GEROU MAIORES CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AO AUTOR, NÃO TENDO SE DADO DE FORMA VEXATÓRIA OU GERADO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)